Tribunal: CARF
Processo: 10945.721573/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721573/2014-78
ACÓRDÃO
2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDNA PERON COSTA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013
TITULAR DE CARTÓRIO. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI N.0 8.935,
DE 1994. FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA AO RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de
cartório, nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime
Próprio de Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios,
na categoria de contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social - RGPS, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998.
MULTA. CONFISCO.
A alegação de caráter confiscatório da multa, por ser questão de índole
constitucional, não pode ser enfrentada pelos membros do CARF, em razão
do que dispõe a Súmula CARF n.0 02.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao
domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer em
parte do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
2
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo administrativo do auto de infração Debcad 51.066.800-3
para exigência da contribuição devida pelo contribuinte individual sobre as remunerações
recebidas no exercício na função de titular de serviços notariais e de registros.
Contra o lançamento, a Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese,
que:
- em 25/02/1994, decorrente de habilitação em concurso público, foi nomeada
Escrivã Distrital de Bormann, Comarca de Guaraniaçu/PR;
- em 13/05/1994, foi removida ao cargo de Oficial do Registro de Imóveis de São
Miguel do Iguaçu/PR, estando exercendo legalmente suas funções até a presente data;
- os seus recolhimentos de contribuição previdenciária são destinados ao Regime
Próprio do Estado do Paraná - Paranaprevidência;
- exerce atividade laborativa desde 1971, portanto, na data da entrada em vigor da
Emenda Constitucional n° 20/1998, contava com mais de 36 anos de serviço;
- quando do advento da Emenda 20, era detentora de direito adquirido de
permanecer no Regime Próprio do Estado do Paraná;
- fez opção pelo regime próprio, tanto que permaneceu para ele contribuindo
mensalmente, consoante lhe facultam as regras de transição artigos 40 e 51 da Lei Federal n°
8.935, de 1994, e mantém suas contribuições para esse Regime, também por força de coisa
julgada;
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
3
- o titular de cartório goza de vitaliciedade e estabilidade no serviço público, pois,
diferentemente dos demais servidores públicos de cargo efetivo, não é obrigado a se aposentar
compulsoriamente, só voluntariamente;
- conforme artigo 51 da Lei no 8.935, de 1994, foi estabelecida regra de transição
garantido aos serventuários da justiça, cuja outorga da função se deu antes de 21 de novembro de
1994, o direito à percepção de proventos de aposentadoria, de acordo com a legislação que,
anteriormente, os regia, certo que tal artigo é vigente, válido e eficaz;
- a ADI 2791, nos embargos de declaração, ressalvou a eficácia do direito adquirido
aos benefícios sociais pelo regime próprio daqueles que, não obstante o tenha implementado
antes dela, não o exerceram, posto que não se aposentam compulsoriamente. Para amparar sua
tese, transcreve decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e lições doutrinárias;
- a teor do inciso XXXVI do artigo 5.0 da Constituição Federal, a Contribuinte já tinha
do direito adquirido implementado no regime próprio, assim, nem leis posteriores e nem mesmo
as emendas constitucionais podem alterar o direito adquirido incorporado em definitivo ao
patrimônio do titular;
- neste sentido, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
em julgamento a Apelação Cível e Reexame Necessário n°s 591450-1 e 674973-7, que assegurou o
direito de todos aqueles serventuários que ingressaram no serviço até 21 de novembro de 1994 a
se manterem filiados ao regime próprio e para ele vertendo contribuições como é o caso da
Contribuinte;
- nesta linha há o Parecer 030, de 04/04/2002, do Advogado-Geral da União,
aprovado pelo Presidente da República e publicado no DOU de 03/04/2003 (seção 1, p. 15-16), o
qual, por força do artigo 40, da Lei Complementar 73, de 1993, tem força vinculante para a
Administração Pública Federal;
- tal parecer originou a IN SPS 2, de 31/03/2009, DOU de 02/04/2009, segundo a
qual se os estabilizados vinculam-se ao Regime Próprio, com maior razão vinculam-se aqueles que
gozam da vitaliciedade e estabilidade;
- a multa excede a natureza pedagógica e sancionatória, tomando o viés de
confisco, violando, indubitavelmente, preceito constitucional (art. 150, IV, da CF, de 1988) e
garantias fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa;
- cabe, portanto, a eliminação da multa ou sua minoração para patamares
razoáveis.
A DRJ em Juiz de Fora/MG, mediante o Acórdão 09.57-902 (e-fls. 327 a 334), julgou
improcedente a impugnação. Eis a ementa dessa decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2013
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
4
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao
domicílio fiscal eleito pelo sujeito passivo.
A ciência da decisão pelo sujeito passivo ocorreu em 18/06/2015 (AR de e-fl. 336),
que interpôs o recurso voluntário de e-fls. 373 a 395, em 17/07/2015 (carimbo de recepção de e-
fl. 373).
No apelo, alega-se, em síntese, que:
Direito adquirido
- a Recorrente iniciou a atividade laboral em 1971 e ingressou no cargo de Escrivão
em 1994, antes da edição da Lei Federal n° 8935, de 1994, e da Emenda 20, de 1998;
- contados todos os períodos de serviço a Recorrente já havia completado os
requisitos legais antes do advento da Emenda Constitucional n° 20, de 1998;
- os efeitos da ADI 2791-PR não podem retroagir para além da edição da própria lei
declarada inconstitucional;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
5
- a Recorrente mantém vinculo previdenciário junto ao Regime Próprio -
Paranaprevidência, em razão da exceção criada pela ADI 2791-PR, mantendo em dia suas
contribuições;
- na data da publicação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, já possuía mais de
25 anos de serviço e fez jus a contagem reciproca do tempo de serviço;
- tem em seu favor Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no qual é
substituída processual de sua Entidade de Classe.
Ausência de infração fiscal
- em caso análogo ao presente, o Tribunal Regional Federal da 4o Região, nos autos
n° 5000907-62.2011.404.7013 (decisão anexada à defesa), com base no direito adquirido à
inatividade antes da Emenda n.0 20, declarou inexistente a relação jurídico tributária entre
Serventuária da Justiça e o fisco no que se refere à exigência de filiação ao RGPS, em decorrência
do exercício da atividade de cartorário, restando inexigível qualquer cobrança de contribuição
previdenciária individual com fundamento na aventada filiação;
- ao julgar procedente o auto de infração, negou-se vigência aos artigos 40, parágrafo único,
e 51 da Lei 8935, de 1994, bem como à coisa julgada estadual;
- as normas de competência tributária são interpretadas restritivamente em
desfavor da União Federal e ampliativamente em prol do Estado membro, assim, como as normas
previdenciárias visam e têm como finalidade o bem-estar social do segurado;
- o entendimento esposado no recorrido não observou que a Lei Federal n° 8.935,
de 1994, foi editada para regulamentar o artigo 236, da Constituição Federal, sobre os serviços
notariais e de registro e, inclusive, disse expressamente a qual regime previdenciário estaria
vinculada os agentes vinculados a tais atividades, ressalvando a eficácia da vinculação
previdenciária a todos aqueles que ingressaram no serviço público antes de sua edição, de modo
que, somente quem ingressou no serviço após outubro de 1994, é vinculados ao Regime Geral;
- somente com o advento da Emenda n° 20, de 1998, cogitou-se da restrição
previdenciária exclusiva aos ocupantes de cargo efetivo, mas mesmo essa, para além de não ser
retroativa, interpôs regra de transição, de modo que abriu uma exceção à regra geral;
- a Emenda 20, de 1998, alterou a previdência do servidor público, mas não
eliminou o seu direito de permanecer no regime próprio, tendo em vista a recepção da Lei 8.935,
pela Emenda 20, lembrando que a Recorrente, por força da ADI 2602-MG, não se aposenta
compulsoriamente, razão pela qual seu vinculo de trabalho se dá com o Estado, além de ser
estável no serviço;
- foi proposta ação judicial, já transitada em julgado, a qual assegurou a filiação da
ora Recorrente, na qualidade de substituída processual, à Paranaprevidência, bem como de todos
aqueles ingressaram no serviço até 05 de outubro de 1994, data da publicação da Lei n°
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
6
8.935/1994, inclusive, com obrigação de encaminhamento de boletos para pagamentos das
contribuições;
- no mesmo sentido, é o acórdão proferido na Apelação Civel n° 591450-1, em que
são partes Assejepar - Associação dos Serventuários da Justiça, Paranaprevidência e Estado do
Paraná, cuja linha de corte é 1998, portanto, a Recorrente também está amparada pela decisão
judicial proferida na ação coletiva simplesmente pelo fato de que a lei utilizada como parâmetro
da decisão do acórdão, foi a Lei Federal n° 8935, de 1994, artigo 51, não restando qualquer
margem de discussão a este respeito, sob pena de não respeitar a coisa julgada;
- a Recorrente foi admitida antes de 21 de novembro de 1994, motivo pelo qual
deve ser respeitada a regra de transição inserta no inciso VII do art. 9.0 do Decreto n.0 3.048, de
1999 (Regulamento da Previdência Social- RPS);
- esse inciso VII, última parte, além de conferir legitimidade e boa-fé da Recorrente
que agiu, neste caso, segundo a lei vigente, ainda permanece válido, vez que não foi revogado,
nem declarado inconstitucional, razão pela qual deve ser cumprido, isto porque as Instruções
Normativas MPS/SRP 3, de 2005, e MPS 971, de 2009, não inovam originariamente, tampouco
pode contrariar a lei, criar obrigação nova para a Contribuinte;
- por sua vez, a Portaria MPS n.0 2701, de 1995, , na mesma linha do RPS dispõe que
“aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n°
8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia”;
- a Recorrente, portanto, faz jus em permanecer no Regime Próprio, primeiro em
razão de disposição legal e segundo por força do direito adquirido que se implementou antes da
Emenda 20, de 1998, tendo cometido nenhuma ilegalidade com dolo ou culpa, pois agiu com base
na lei;
- por outro lado, a incidência em questão pressupõe o exercício de atividade
econômica, não se aplicando aos cartórios, que não a exercem.
Desrespeito à coisa julgada
- a filiação dos Escrivãos, Notários e Registradores ao Regime Próprio do Estado do
Paraná, está garantida por força de sentença transitada em julgada , a qual foi ajuizada por
Entidade de Classe, na qual a Recorrente é substituída processual e somente se desfaz por ação
rescisória;
- entender de forma diversa, ou seja, que a Recorrente deve verter contribuições
previdenciárias ao RGPS, estar-se-á ferindo os princípios da legalidade e da segurança jurídica e,
ainda, negando vigência à coisa julgada.
Orientação do Supremo Tribunal Federal
- o STF no bojo da ADI 4.641/SC e também no Mandado de Segurança 32.833/DF
firmou o entendimento de que se deve preservar o direito adquirido dos segurados e dependentes em
permanecer no Regime Próprio da Previdência Social;
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
7
- essa conclusão, além de encontrar confirmação no conteúdo da Súmula 359/STF, é abonada
pelo texto do próprio art. 3o da EC 20, de 1998, cuja literalidade faz ressalva semelhante, em deferência ao
direito adquirido dos segurados.
Multa de caráter confiscatório
- resta certo que a multa não é devida, pois a Recorrente não está em mora com o
fisco, pelo contrário, de boa-fé, vem vertendo mensalmente contribuições previdenciárias ao
Regime Próprio da Previdência Social Paranaprevidência;
- o valor e o patamar que da multa excedem a natureza pedagógica e sancionatória,
conforme já afirmado da defesa, tomando viés de confisco, violando, indubitavelmente, preceito
constitucional ditado no art. 150, IV, da CF/1988 e garantias fundamentais, como o devido
processo legal e a ampla defesa;
- a eliminação da multa ou sua minoração para patamares mínimos, nos termos do
art. 112, do CTN é medida que se impõe ao presente caso, a fim de preservar o princípio da
segurança jurídica, da presunção de inocência, da retroatividade de leis mais benéfica.
Ao final pediu o provimento do apelo e que as intimações sejam publicadas
exclusivamente em nome de seu patrono.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios e disposições constitucionais (Súmula Carf no 2).
A lavratura sob discussão refere-se a lançamento para exigência da contribuição do
contribuinte individual, incidente sobre remunerações por serviços prestados na função de titular
de serviços notariais e de registros.
O primeiro argumento da Recorrente para afastar a infração diz respeito à
existência de direito adquirido a permanecer vinculada ao Regime Próprio de Previdência, o
Paranaprevidência.
Passa-se a analisar a legislação aplicável.
A Constituição Federal, ao tratar das atividades relativas aos serviços prestados
pelos cartórios assim dispõe:
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do Poder Público.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
8
§ 1o Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de
seus atos pelo Poder Judiciário.
§ 2o Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.
§ 3o O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público
de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.
(destaquei)
O comando constitucional acima veio a ser regulamentado em 1994, com a edição
da Lei n.0 8.935 (Lei dos Cartórios), que no seu art. 25 deixa claro que quem exerce a atividade de
serviços notariais não é servidor público.
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego
ou função públicos, ainda que em comissão.
Para manter a coerência com esse preceito, a mesma Lei, nos seus artigos 40 e 51,
prescreve que a vinculação previdenciária de tais profissionais é com o Regime Geral de
Previdência Social (RGPS):
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de
tempo de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes
e auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da
publicação desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela
estipuladas até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão. (destaquei)
Nota-se, todavia, que a Lei dos Cartórios fez ressalva quanto aos trabalhadores que
haviam sido nomeados até 20 de novembro de 1994 (véspera da publicação da Lei n.0 8.935), os
quais poderiam permanecer no seu regime previdenciário, desde que mantivessem às
contribuições.
Ocorre que com a Emenda Constitucional n.0 20, de 1998, tal situação foi alterada,
com a restrição do universo de segurados que poderiam se manter nos Regimes Próprios de
Previdência Social (RPPS), ou seja, neles só poderiam permanecer os titulares de cargo público de
provimento efetivo. Confira-se:
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
9
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial
e o disposto neste artigo. (destaquei)
A EC n.0 20/1998 foi regulamentada pela Lei n.0 9.717, de 1998, da qual vale a pena
destacar:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos
Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas
gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e
atuarial, observados os seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o
pagamento de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados,
entre Estados e Municípios e entre Municípios; (destaquei)
Percebe-se, assim, que, se até a edição da referida Emenda, quaisquer servidores
poderiam estar vinculados a Regime Próprio de Previdência Social, fossem estes efetivos,
comissionados ou celetistas; após esse marco legal, a vinculação ao RPPS ficou adstrita aos
servidores detentores de cargos de provimento efetivo e, por consequência, os demais
trabalhadores passaram a pertencer ao RGPS.
Adaptando-se ao novo contexto constitucional, o art. 13 da Lei 8.212, de 1991, na
redação dada pela Lei 9.876, de 1999, tratou da exclusiva inserção em RPPS dos servidores
públicos titulares de cargo efetivo, nos seguintes termos:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei 9.876, de 1999).
No âmbito infralegal, a Instrução Normativa – IN RFB n.0 971, de 2009, vigente na
época dos fatos geradores, traz a seguinte disposição específica sobre os titulares de cartório:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20
de novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial
e de registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
10
da Lei no 8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da
Emenda Constitucional no 20, de 1998;
Portanto, sendo a Recorrente titular de cartório com nomeação anterior a Lei n.0
8.935, de 1994, a legislação aplicável no período dos fatos geradores a inclui dentre os segurados
obrigatórios do RGPS.
Ao ser instando a se pronunciar acerca da inclusão de integrantes das atividades
notariais em RPPS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.641, cuja relatoria coube
ao Ministro Teori Zavascki, pronunciou-se contrariamente a tal vinculação, conforme se extrai da
ementa da decisão:
PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS
EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas
Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios
de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União,
Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e
fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias
extrajudiciais.
2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é
materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu
RPPS os cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e
escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94
que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os
pressupostos para obter benefícios previdenciários.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de
efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que,
até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem
recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já
houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los.
Verifica-se que a posição do STF foi de vedar a inclusão em regime previdenciário
estadual de notários e seus auxiliares, uma vez que tais trabalhadores não detêm a condição de
servidores titulares de cargo efetivo.
Todavia, foi garantida a permanência nos RPPS daqueles segurados que na data da
publicação da Lei n.0 8.935, de 1994, já estivessem em gozo de benefício ou preenchidos os
requisitos para sua percepção.
Observe-se, todavia, que, mesmo nesses casos, o fato do segurado ter tido o seu
direito de permanência no RPPS garantido, não significa que tenha sido excluído do Regime Geral,
caso, após a EC n.0 20, de 1998, continuasse a exercer atividade remunerada.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
11
É cediço que mesmo o servidor público vinculado a RPPS, quando exerce de forma
concomitante atividade abarcada pelo RGPS, filia-se obrigatoriamente a este, conforme dispõe a
Lei n. 8212, 1991:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de
previdência social. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
§ 1o Caso o servidor ou o militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou
mais atividades abrangidas pelo Regime Geral de Previdência Social, tornar-se-
ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. (Incluído pela Lei no
9.876, de 1999). (destaquei)
Com muito mais razão o titular de serventias cartorárias, filiado obrigatório do
RGPS, deve contribuir com tal regime, independentemente de ter assegurada sua aposentadoria
por regime a que podia se filiar anteriormente.
Quanto a suposto desrespeito à coisa julgada, por se desconsiderar decisão judicial
exarada no âmbito da Justiça Estadual, há de se ter em conta que na ação citada pela Recorrente
são partes Paranaprevidência/ Estado do Paraná e Associação dos Serventuários da Justiça –
Assejepar, restando claro que em tal demanda a União não é parte e, portanto, as decisões nela
proferidas não geram efeitos para a Fazenda Nacional e não afetam o crédito tributário lançado
nestes autos.
Em outra linha de argumentação, a Recorrente busca desqualificar o lançamento
sob o fundamento de que inexistiu o fato gerador em razão dos cartórios não desenvolverem
atividades econômicas.
Tal argumento não se sustenta. No caso em tela, a exigência tributária se dá sobre a
remuneração recebida pelo contribuinte individual, conforme se extrai da Lei n. 8.212, de 1991:
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e
facultativo será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
O salário-de-contribuição para o caso do contribuinte individual é, segundo a
mesma Lei:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
12
Vê-se assim que para a contribuição lançada a norma de incidência se concretiza
quando o trabalhador recebe remuneração, desse modo, estando comprovado nos autos que a
Contribuinte, segurada obrigatória do RGPS, na condição de contribuinte individual, recebeu
remuneração no período de 01/2010 a 12/2013 é procedente o lançamento para exigência das
contribuições previdenciárias decorrentes.
Apresentados os fundamentos para se afastar as alegações relativas ao direito
adquirido; ausência de infração fiscal; desrespeito à coisa julgada e inobservância de orientações
emanadas do STF, cabe reforçar a argumentação pela manutenção do crédito trazendo alguns
precedentes do CARF:
Acórdão 2201-005.643, de 27/11/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE REGISTRO E
REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Acórdão 2201-005.642, de 27/11/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES.
OFICIAIS DE REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas ou judiciais fazem coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
13
Acórdão 2301-008.501, de 07/01/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TITULAR DE CARTÓRIO. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA.
FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O titular notarial ou registrador é filiado obrigatório da Previdência Social como
contribuinte individual e equiparado à empresa, nos termos da legislação vigente,
enquadrando-se como sujeito passivo da tributação previdenciária, em relação
aos contratados que lhe prestem serviços.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas aos TERCEIROS,
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título
aos segurados empregados a seu serviço, na forma da Lei.
Acórdão 2301-008.569, 18/02/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
PREVIDÊNCIA SOCIAL. TITULAR DE CARTÓRIO. EQUIPARAÇÃO À EMPRESA.
FILIAÇÃO OBRIGATÓRIA.
O titular notarial ou registrador é filiado obrigatório da Previdência Social como
contribuinte individual e equiparado à empresa, nos termos da legislação vigente,
enquadrando-se como sujeito passivo da tributação previdenciária, em relação
aos contratados que lhe prestem serviços.
Acórdão 2401-010.910, de 16/03/2023
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
TITULAR DE CARTÓRIO. FILIAÇÃO.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, são
segurados obrigatórios, na categoria de contribuinte individual, vinculados ao
Regime Geral da Previdência Social - RGPS.
O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório,
nomeados até 20 de novembro de 1994 e amparados por Regime Próprio de
Previdência Social - RPPS, passam a ser segurados obrigatórios, na categoria de
contribuinte individual, vinculados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
1998.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
14
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada
considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Quanto a outras decisões mencionadas no recurso, verifica-se que não possuem
efeito vinculante perante o CARF.
Acerca multa, tem-se que, sendo procedentes às contribuições lançadas, é
obrigatória a imposição dos acréscimos previstos na legislação.
Não pode também ser acatado o argumento relativo ao caráter confiscatório da
penalidade. É que tal questão tem sede constitucional não havendo espaço para sua apreciação
por esse tribunal, conforme dispõe a Súmula CARF n.0 02, verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não deve ser aceito o pedido para que as intimações sejam dirigidas ao
patrono do Contribuinte. Sobre tal questão, é suficiente reproduzir o que consta da decisão de
piso:
Sobre o pedido de envio das intimações para o escritório do procurador cabe
esclarecer que o teor do § 4o, do art. 23 do Decreto no 70.235/72, com as
alterações da Lei no 11.196, de 2005, para fins de intimação, considera-se
domicílio tributário do sujeito passivo: o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária; e o endereço eletrônico a ele atribuído
pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo. Assim
sendo, por falta de previsão legal, indefiro o pedido da defesa para que sejam
enviadas todas as intimações e notificações para o escritório profissional dos
procuradores da recorrente, indicado na impugnação, pois este não é o domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo junto à administração tributária.
Por fim, é o caso de aplicação da Súmula Carf no 194
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.947 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721573/2014-78
15
Para fins de incidência de contribuições previdenciárias, os escreventes e auxiliares
de cartórios filiam-se ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), ainda que tenham sido
admitidos antes de 21/11/1994.
Quanto ao pedido de exclusão ou diminuição da multa de ofício, informo que ela
decorre da aplicação do inc. I do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e é
inafastável, em razão do princípio da legalidade estrita que não comporta discricionariedade por
parte da autoridade julgadora.
Conclusão
Voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 469
DF CARF MF
Original